Tribunal: STF
Processo: ARE 1500537
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que o acórdão recorrido apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. 



    O agravante alega que:



    [...] os fundamentos do Recurso Extraordinário são dispositivos da própria Constituição, não havendo que falar em ofensa reflexa ou indireta à Carta Magna. [...]



    O que se discute é: I) a violação art. 153, § 3º, inciso II da Constituição, ante a negativa de compensação dos valores do crédito do IPI acumulados em seu livro de apuração, relativamente a períodos anteriores a 05 (cinco) anos; II) ilegalidade e inconstitucionalidade da Solução de Consulta COSIT nº 369/2017 nos termos do art. 150, I da CF/88 (doc. 130, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, amparado no Decreto 20.910/32 e em julgados do Superior Tribunal de Justiça, concluiu ser aplicável o prazo prescricional de cinco anos para pedido de ressarcimento/compensação de crédito escritural de IPI.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da referida norma infraconstitucional local, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Corte:



    Ementa: [...] 



    1. É inadmissível recurso extraordinário quando para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem exija-se o reexame das provas dos autos (Súmula 279/STF) ou da legislação infraconstitucional pertinente (Decreto 20.910/32). 



    2. No caso, discute-se a prescrição do direito à reparação por danos morais decorrentes da internação compulsória que impediu a Recorrente do convívio de seu genitor, em virtude da política sanitária adotada entre as décadas de 1920 e 1980, sob a alegada violação de direitos humanos. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita (ARE 1.268.960 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26/11/2021 - grifei).



    Ementa: Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. IPI. Suspensão. Lei nº 10.637/2002, Natureza infraconstitucional da controvérsia. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.472.736 ED-ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 7/6/2024 - grifei).



    Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Imposto de importação. IPI. Cofins-importação e Pis-importação. Valor aduaneiro. Despesas com frete e seguro internacional. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que para, dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (RE 1.468.601 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 - grifei).



    Com essa mesma orientação, cito ainda os seguintes julgados: ARE 1.320.622 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.054.693 AgR, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.358.071 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator